Tribunal: STF
Processo: ARE 1573299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto de renda pessoa jurídica. Contribuição social sobre o lucro líquido. Incidência sobre juros moratórios contratuais. Tema RG nº 660 aplicado na origem. Não cabimento do extraordinário pela alínea “c”. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Tema RG nº 339. Natureza infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 962. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que negada admissibilidade a recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se manteve a incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios contratuais incidentes sobre pagamentos em atraso no adimplemento de obrigações.



    2. A recorrente alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação do acórdão de origem (art. 5º, incs. LIV e LV, e art. 93, inc. IX, da Constituição). No mérito, sustenta a não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios contratuais, por não representarem lucro ou aumento patrimonial, e a inconstitucionalidade das interpretações dos arts. 17 e 18 do Decreto nº 1.598, de 1977, e do art. 8º da Lei nº 9.249, de 1995, que admitam tal incidência.



    II. Questão em discussão



    3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática de repercussão geral no juízo de origem (Tema RG nº 660); (ii) estabelecer se é cabível recurso extraordinário fundado na al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição; (iii) analisar se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Colegiado a quo; (iv) decidir se incide IRPJ e CSLL sobre juros moratórios decorrentes de inadimplemento de obrigações contratuais; e (v) saber se a matéria em discussão guarda similitude com o Tema RG nº 962.



    III. Razões de decidir



    4. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem, sendo o instrumento processual adequado o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem.



    5. É inviável o processamento do recurso extraordinário com base na al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição.



    6. Não houve a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal de origem, uma vez que o acórdão pelo qual se julgaram os embargos de declaração, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente, apresentou devida fundamentação, conforme o entendimento firmado no Tema RG nº 339.



    7. A questão referente à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios decorrentes de inadimplemento contratual envolve o reexame de pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Decreto nº 1.598, de 1977, e Lei nº 9.249, de 1995), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Tema RG nº 962 trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os rendimentos da Taxa Selic decorrentes de indébito tributário, matéria diversa daquela discutida nestes autos, que se refere a juros moratórios decorrentes de inadimplemento contratual.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV, LV, XXXV, LX, 93, inc. IX, 102, inc. III, al. “c”, 105, inc. inc. I, 153, inc. III, e 195, inc. I; CPC, de 1973, art. 557, caput e § 1º-A; Lei nº 7.689, de 1988, art. 1º; Lei nº 9.249, de 1995, art. 8º; CTN, art. 43, incs. I e II; Decreto nº 1.598, de 1977, arts. 17 e 18; CPC, de 2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.030, § 2º, e 1.042; RISTF, art. 330.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019; RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.484.438-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/05/2024; ARE nº 1.459.784-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2024; ARE nº 1.138.245-AgR-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022; ARE nº 1.115.550-AgR/SP, Rel. Min. (não indicado), Segunda Turma, j. 21/02/2024; enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 512 da Súmula do STF; Temas RG nº 339, nº 660 e nº 962.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 



    1. O art. 557, caput e § 1“-A do CPC/73 autoriza que o relator negue seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante no respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior. Observa-se que a aplicação dos dispositivos não reclama a existência de jurisprudência unânime, bastando que seja predominante o entendimento jurisprudencial invocado. 



    2. O Imposto de Renda, previsto no art. 153, III, da Constituição da República, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do Código Tributário Nacional (art. 43, incisos I e II). 



    3. Referido tributo só pode recair sobre riqueza nova, oriunda do capital, do trabalho ou mesmo do entrosamento de ambos. Pressupõe sempre um acréscimo patrimonial sobre o qual incide o tributo. 



    4. A CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro das pessoas jurídicas, prevista no art. 195, I, a, da Constituição Federal, instituída pela Lei nº [sic] Lei n.° 7.689/88, destina-se ao financiamento da seguridade social incidindo sobre o lucro da pessoa jurídica (art. 1°).



    5. Como o principal é tributado, é de rigor o reconhecimento da incidência das exações sobre as receitas auferidas a título de juros moratórios sobre pagamentos em atraso no adimplemento de obrigações contratuais. Precedentes. 



    6. A hipótese dos autos refere-se a juros de mora incidente sobre pagamentos em atraso no adimplemento de obrigações contratuais. A situação vertida nos precedentes informados pela agravante, consubstanciado no RESP n 1.451.876 e no RE n° RE n° 855.091, tratam de matéria diversa, a incidência de Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os juros de mora pagos por ocasião do recebimento acumulado de valores decorrente de verba trabalhista, salarial ou previdenciária.



    7. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 



    8. Agravo legal improvido.” (e-doc. 21, p. 8-9; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 93, inc. IX, 105, inc. I, 153, inc. III, e 195, inc. I, da Constituição da República (CRFB). Alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto às matérias suscitadas nos declaratórios opostos na origem e, no mérito, afirma não incidirem IRPJ e CSLL sobre juros moratórios decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual, por não representarem lucro ou aumento patrimonial.



    3.1. Sustenta, ainda, serem inconstitucionais as interpretações dos arts. 17 e 18 do Decreto n° 1.598, de 1977, e do art. 8º da Lei n° 9.249, de 1995, que admitam a incidência de tais tributos sobre valores que não têm natureza jurídica de renda.



    3.2. Ao final, requer:



    “(i) que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, por erro de procedimento (violação ao art. 5°, LIV e LV, art. 93, IX, da CF), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3® Região, a fim de que um novo acórdão seja proferido; ou 



    (ii) caso seja superada a nulidade referida no item anterior, que seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos pela RECORRENTE a título de juros moratórios, em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais nos termos do pedido inicial, ainda que, para tal, seja necessário declarar a inconstitucionalidade do disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-lei n° 1.598, de 26.12.1977 e art. 8° da Lei n° 9249/95, ou declarar a inconstitucionalidade da interpretação desses dispositivos legais que permita a incidência de IRPJ e CSLL sobre as hipóteses acima mencionadas.” (e-doc. 29).



     



    4. O vice-presidente do TRF3 negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema RG nº 660 e não o admitiu quanto às demais matérias (e-doc. 54), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 58) e de agravo interno, o qual não veio a ser provido (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660, no tocante à suscitada ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).



    6. Observo, também, que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018; grifos nossos).



    7. Ademais, não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal origem, uma vez que no acórdão dos aclaratórios, embora em sentido contrário aos interesses da ora recorrente, apresenta-se a devida fundamentação. 



    8. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da recorrente.



     9. Além disso, o Tribunal de origem, com base nas provas juntadas aos autos e na legislação infraconstitucional de regência, manteve a decisão agravada, asseverando, em suma, que, sendo o valor principal tributado por IRPJ e CSLL, os juros moratórios dele decorrentes também devem sofrer a incidência da exação. 



    10. Assim, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal a quo e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o Decreto nº 1.598, de 1977, e a Lei nº 9.249, de 1995, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11. Cito, por oportuno, precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Juros moratórios. Inadimplemento contratual. Controvérsia de natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.484.438-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 22/05/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Incidência sobre juros de mora contratuais. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.”



    (ARE nº 1.459.784-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos nossos).



    12. Outrossim, conforme assentado pelo Colegiado a quo, o Tema RG nº 962 trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os rendimentos da Taxa Selic incidentes sobre indébito tributário, sendo diferente, portanto, da matéria em discussão nestes autos, em que se busca afastar a incidência de tais tributos sobre juros moratórios decorrentes de inadimplemento contratual. Nessa linha é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.138.245-AgR-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.115.550-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator